Tribunal: TJPA
Processo: 0000884-09.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000884-09.2015.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: DEUZARINA PENICHE DO MONTE TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000884-09.2015.8.14.0076

APELANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ

APELADO: DEUZARINA PENICHE DO MONTE TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ARTIGO 19 DO ADCT. NÃO CONFIGURAÇÃO NO CASO. REINTEGRAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Acará contra sentença que reconheceu a estabilidade excepcional da autora, determinando sua reintegração ao cargo de professora e o pagamento de vencimentos retroativos. A autora alegava ter ingressado no serviço público em 1983 e ter sido exonerada arbitrariamente em 2012. O município sustentou que não havia comprovação de vínculo estável nos termos do art. 19 do ADCT, além de apontar inconsistências nos documentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questões em discussão consiste em verificar se a autora preenchia os requisitos do art. 19 do ADCT para reconhecimento da estabilidade excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT exige que o servidor tenha ingressado no serviço público antes da Constituição de 1988 e que tenha completado cinco anos de serviço contínuo até a sua promulgação.

4.

Os documentos apresentados pela autora apresentam inconsistências quanto à data de ingresso no serviço público, existindo contradição entre a Declaração de Tempo de Serviço e a Certidão de Tempo de Contribuição.

5.

A idade da autora na suposta data de ingresso (13 anos) inviabiliza o reconhecimento da estabilidade excepcional, pois à época a maioridade civil era de 21 anos.

6.

O vínculo temporário mantido entre março e dezembro de 2013 não pode ser computado para fins de estabilidade, pois contratos precários não geram direito à reintegração.

7.

O princípio da separação dos poderes impede que o Poder Judiciário determine a reintegração sem a observância dos requisitos constitucionais exigidos para estabilidade.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Supremo Tribunal Federal reforça que contratos temporários não podem ser convertidos em vínculos efetivos sem concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT exige prova inequívoca de vínculo funcional contínuo por pelo menos cinco anos até a promulgação da Constituição de 1988.

2.

Inconsistências nos documentos que atestam o tempo de serviço impedem o reconhecimento da estabilidade excepcional.

3.

O vínculo precário não gera direito à reintegração ou ao pagamento de vencimentos retroativos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; ADCT/1988, art. 19; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 361.020, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 28-9-2004; STF, ADI 100, rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 9-9-2004; TJPA, Apelação Cível 2019.05255434-88, rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 16-12-2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 10 de março de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por
DEUZARINA PENICHE DO MONTE TEIXEIRA
.

Historiando os fatos, a parte autora ingressou com a presente ação sob a alegação de ser servidora pública municipal estável, tendo iniciado suas atividades no serviço público em 1º de março de 1983, exercendo a função de professora. Entretanto, em 31 de dezembro de 2012, foi surpreendida com sua exoneração, ocorrida de maneira arbitrária, sem a devida motivação.

Sustenta, ainda, que manteve vínculo temporário com o município no período compreendido entre março e dezembro de 2013, intervalo que, segundo alega, deve ser computado e reconhecido como tempo de efetivo serviço público.

Diante disso, ao final, requer a procedência da ação, pleiteando: (i) a anulação do ato administrativo que determinou sua exoneração; (ii) o reconhecimento de sua estabilidade como servidora efetiva desde 1983; (iii) a consideração do período trabalhado sob vínculo temporário como parte integrante de seu tempo de serviço público; e (iv) o pagamento dos valores devidos.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença, nos seguintes moldes:

"(...) DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, e julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR NULO o ato administrativo que demitiu a autora DEUZARINA PENICHE DO MONTE TEIXEIRA, devidamente qualificada nos autos,; e DETERMINO a sua imediata REINTEGRAÇÃO ao cargo de PROFESSORA, considerando os termos do art. 19, do ADCT/1988, e o pagamento dos vencimentos referentes ao mês maio de 2014, bem como os que se venceram no período e os vincenclo's, até a efetiva reintegração, corrigidos monetariamente.

Em caso de descumprimento, estabeleço a multa-diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago sob a responsabilidade pessoal do gestor público municipal, responsável pelo cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 77, IV, c.c. o art. 139, IV, c.c. o art. 500, todos do CPC, limitada ao prazo de 30(trinta) dias, em favor da autora."

Por conseguinte, DEUZARINA PENICHE apôs embargos, o qual foi rejeitado pelo Juízo
a quo
(Num. 18510036 - Pág. 1).

Inconformado com os termos decisórios, o
MUNICÍPIO DE ACARÁ
interpôs o presente recurso de apelação (Num. 8403142 - Pág. 9).

Nas razões recursais, em síntese, o patrono do ente apelante sustenta, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que o pedido formulado pela parte recorrida é juridicamente impossível.

No mérito, aduz que o ingresso em cargo ou emprego público exige prévia aprovação em concurso público, sendo excepcionados dessa regra apenas os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, os temporários e aqueles estabilizados nos termos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Defende que não há que se falar em estabilidade da recorrida ou em qualquer impedimento à Administração Pública para a exoneração de servidor que não se enquadra nos requisitos legais, sobretudo após a devida instauração e conclusão do procedimento administrativo interno.

Ressalta, ainda, que os documentos acostados aos autos apresentam notória falsidade, visto que, à época do suposto ingresso no serviço público, a recorrida contava com apenas 13 anos de idade, enquanto a maioridade civil somente era atingida aos 21 anos.

Além disso, sustenta a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

Por fim, alega que não há fundamento jurídico para a imposição de multa à pessoa física do gestor municipal.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões (Num. 8403143 - Pág. 73), defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT da Constituição Federal foi devidamente reconhecida no caso concreto. Sustenta que sua exoneração foi arbitrária e não observou o devido processo legal.

O Ministério Público de 2º Grau, por meio da 2ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo provimento da apelação (Num. 8961565 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

A controvérsia recursal cinge-se à análise da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, que julgou procedente o pedido autoral para declarar nulo o ato administrativo que demitiu a ora apelada, determinando sua imediata reintegração ao cargo de professora, considerando os termos do art. 19, do ADCT/1988, com pagamentos pretéritos.

Acerca do tema, vale registrar que, antes da promulgação da Constituição de 1988, era comum a contratação de servidores sem a provação em concurso público, porém a partir da CF/88 essa forma de admissão dos servidores foi vedada. Entretanto, o artigo 19 do ADCT, assegurou a
estabilidade

excepcional
aos servidores contratados em até cinco anos antes da promulgação da CF/88, senão vejamos:

“Art. 19 do ADCT CF/88. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Servidor público: estabilidade. CF/1988, ADCT, art. 19. Prestação de serviço por mais de cinco anos, até 5-10-1988, data da promulgação da Constituição. Breves interrupções ocorreram no exercício das atividades de professor. Esses breves intervalos nas contratações, decorrentes mesmo da natureza do serviço (magistério), não descaracterizam o direito do servidor. (RE 361.020, rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 28-9-2004, Segunda Turma, DJ de 4-2-2005.) No mesmo sentido: RE 372.242-AgR., rel. min. Cármen Lúcia, julgamento em 1º-2-2011, Primeira Turma, DJE de 21-2-2011.

A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da CF, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT Federal. (ADI 100, rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 9-9-2004, Plenário, DJ de 1º-10-2004.) No mesmo sentido: RE 356.61-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa

Segundo lição de José dos Santos Carvalho Filho:

(...) As hipóteses não alcançadas pela estabilização se qualificam como exceções e, portanto, devem ser interpretadas restritivamente. A regra geral, desse modo, é a da permanência dos servidores no serviço público, desde que consumado o fato gerador do direito previsto na norma constitucional. Se não há elementos probatórios que indiquem estar a situação do servidor dentro das exceções, deve ser-lhe reconhecido o direito à estabilidade (in Manual de Direito Administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014, p. 679)

Diante da análise minuciosa dos documentos constantes nos autos, observa-se uma clara inconsistência nas informações referentes à data de ingresso da apelada no serviço público municipal. Tal divergência, constatada entre a Declaração assinada pelo Secretário de Administração e Prefeitos (Num. 8403135 - Pág. 35) e a Certidão de Tempo de Contribuição expedida pela Prefeitura Municipal de Acará (Num. 8403135 - Pág. 47/48), demonstra a fragilidade da comprovação do efetivo vínculo funcional da parte recorrida, fato este que compromete a regularidade da pretensão deduzida nos autos.

Inicialmente, é imperativo destacar que a Declaração de Num. 8403135 - Pág. 35 menciona como data de ingresso da apelada o dia
01.03.1983
, enquanto a Certidão de Tempo de Contribuição faz constar a data de
08.03.1991
. Tal discrepância temporal não se trata de mera imprecisão formal, mas sim de uma inconsistência substancial que coloca em dúvida a real existência do vínculo laboral no período alegado.

Ressalte-se, ademais, que a alegação de ingresso da apelada no serviço público em 1983 encontra um obstáculo intransponível, qual seja, a sua idade à época. Considerando que a parte recorrida contava com apenas 13 anos em 1983, é juridicamente questionável que tenha sido admitida para prestar serviços à Administração Pública Municipal.

O ônus da prova cabe à parte que alega, e, no presente caso, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para comprovar o alegado direito à estabilidade.

Ademais, consta nos autos a existência de recibos de pagamento relativos a alguns meses dispersos nos anos de 1993, 1994, 1996, 1997, 2002, 2003, 2011, 2012 e 2013, sendo que em alguns deles consta anotação de que o vínculo da apelada era "temporário".

Desse modo, o Administrador pode, mediante uma apreciação de conveniência e oportunidade, determinar a dispensa, a qualquer tempo, do servidor contratado a título precário, eis que este não goza do direito à estabilidade, não tendo o que se falar na estabilidade prevista no art. 41, caput, da Constituição Federal, que somente se aplica aos servidores efetivos e aos que se enquadram na hipótese do art. 19, da ADCT, o que pelo elementos probatórios do caso não evidencia ser a situação da apelada.

Por fim, impende destacar que em situações análogas, envolvendo pedido de reintegração em cargo público por servidores contratados por meio de vínculo temporário, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA.
REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Tratam os autos do reconhecimento de direito de servidores temporários com vínculo de contratação excepcional à reintegração no quadro da administração pública em face de dispensa pelo Administrador Público;

II- Por óbvio, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

III- Ora, é incontroversa a contratação dos Apelantes à título precário, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, como afirmado na exordial. Entretanto, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a dispensa, a qualquer tempo, do servidor contratado a título precário, já que este não goza do direito à estabilidade, razão pela qual não há que se falar na estabilidade prevista no art. 41, caput, da CF/88, somente aplicada aos servidores efetivos e aos que se enquadram na hipótese do art. 19, da ADCT, o que verifico não ser o caso dos Apelantes, porquanto ingressou no serviço público por contrato temporário.

IV- Julgando que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da formalidade imposta na Constituição - aprovação em concurso público, não há dúvida alguma de que o ato é nulo, nesse sentido o servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade.

V- Resta-se, portanto, impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário;

VI- Apelo conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação
.(2019.05255434-88, 211.218, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2020- 01-07)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO AO CARGO
. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEVIDO. CULPA RECÍPROCA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO.

1. O apelante foi contratado pela Administração Estadual na condição de servidor temporário no ano de 1986 e permaneceu no serviço público nessa qualidade por cerca de 16 anos.

2. As sucessivas e indevidas prorrogações de seus contratos não geram direito adquirido à permanência no cargo, pois o decurso do tempo, não tem o condão de estabilizar a situação dos servidores investidos a título precário na Administração. Inexistência de direito à estabilidade por força da Lei Complementar nº 40, sob pena de manifesta violação ao art.37, II da CF, norma hierarquicamente superior a ser observada por todos os Entes Federados.

3. O art. 19 do ADCT inseriu regra transitória, criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munique já exerciam função pública por no mínimo 5 (cinco) anos ininterruptos, o que não é o caso dos autos.

4. Pedido de indenização por danos morais e materiais no valor R$ 100.000,00(cem mil reais). Afastado. Nulidade dos contratos reconhecida. Existência de culpa recíproca. Precedentes dos Tribunais Superiores.

5. Apelação conhecida e não provida.

6. À unanimidade.
(2410164, 2410164, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-18)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Servidora permaneceu no serviço público estadual na condição de contratada temporária, exercendo a função de professora de julho de 1996 até maio de 2009, nas escolas estaduais localizadas no Município de Capitão Poço.

2. A sentença combatida julgou improcedente o pedido de reintegração ao serviço público.

3. No vertente caso, a ex-servidora foi mantida no serviço público por longos anos sem prévia aprovação em concurso público. Contrato nulo. Não há que se falar em estabilidade e, por conseguinte, em reintegração ao cargo público.

4. Apelo conhecido e improvido. (2017.02308179-13, 176.013, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 1-6-2017, Publicado em 5-6- 2017)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1- A apelante laborou na Administração Estadual no Município de Capitão Poço por mais de 16 (dezesseis) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado;

2- O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa, a qualquer tempo;

3- Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário;

4- Apelo conhecido e desprovido. (2017.03637615-54, 179.843, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-29)

Dessa maneira, ante aos fundamentos e jurisprudência supracitada, entendo que deve ser reformada a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma integral da sentença, inverto o ônus da sucumbência e condeno a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando sua exigibilidade suspensa enquanto perdurar a concessão da gratuidade da justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/03/2025